Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Processo : 0707703-08.2019.8.07.0000 DESPACHO Nada obstante os autos tenham tornado à conclusão, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos[1]. Assim, remetam-se os autos à Presidência deste tribunal, competente para o exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto, nos termos dos arts. 279 e 280 do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Acórdão no id. 14469065.